Tribunal: TJDFT
Processo: 0740533-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740533-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MIRALINDA MORAIS DA SILVA AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA MIRALINDA MORAIS DA SILVA contra a decisão proferida na ação de execução ajuizada por ASBR – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL que deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) do seu salário. A agravante alega nas razões recursais que sua renda líquida foi de R$ 2.114,16 (dois mil, cento e quatorze reais e dezesseis centavos), no mês de setembro de 2022, e de R 2.454,69 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), no mês de agosto do mesmo ano. Sustenta que é pessoa idosa com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade; trabalha como merendeira; possui a única fonte de renda da família e vive com muita dificuldade. Arrazoa que a penhora de 15% (quinze por cento) do seu salário compromete sobremaneira o sustento familiar e que não restará saldo suficiente para custear o mínimo existencial. Aponta, ademais, ofensa ao princípio da isonomia, bem como postula a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse cenário, invoca a impossibilidade da penhora salarial, nos termos do art. 833 do CPC. Cita precedentes jurisprudenciais. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos em seu contracheque. Eventualmente, caso não acolhido o pleito, que o percentual mensal penhorado seja reduzido para 5% (cinco por cento) do salário líquido. No mérito, pede a confirmação da liminar. Sem preparo, pois assistida pela Defensoria Pública. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista a previsão do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O art. 1.019, inc. I, do Codex processual, define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no art. 300 do CPC. A agravante pretende, em tutela de urgência, suspender a penhora de 15% (quinze por cento) de sua verba salarial ou, alternativamente, reduzir para 5% (cinco por cento). Inicialmente, ressalta-se que os documentos de ID 139717030 dos autos da execução (0715409-28.2022.8.07.0003) não revelam uma situação de conforto financeiro capaz de permitir a quebra da regra da impenhorabilidade salarial tal como efetivada na decisão de origem. As duas folhas de pagamento juntadas pela agravante executada mostram que sua renda líquida mensal atual fica aquém de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) – ID 139717030 – Fls. 8/9, dos autos de origem. Lado outro, confere-se no mesmo documento que a constrição judicial já foi implementada e corresponde à R$ 663,98 (seiscentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos). Diante dessa realidade financeira, não é razoável a manutenção do desconto no patamar fixado na decisão agravada, merecendo ser reavaliada. Porquanto se observa que a agravante apresenta outros descontos relativos a empréstimos em seu contracheque, é certo que a dívida ora questionada também merece ser sopesada com o fim de equilibrar a necessidade de satisfação do crédito do exequente e a possibilidade da executada, ante as peculiaridades apresentadas. No caso, a agravada cobra uma dívida de R$ 12.057,39 (doze mil, cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos), conforme petição inicial de ID 127085213, dos autos de origem. A implementação da penhora salarial determinada iniciou-se no mês de setembro de 2022 (ID 139717030 – Pág. 7, na origem) e até esta data, provavelmente, já terão sido descontadas as quatro primeiras parcelas. Considerada a hipótese, mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) já foram pagos, o que induz a redução da dívida neste atual estágio. Lado outro, a manutenção dessa situação levaria à quitação da dívida atualizada em aproximadamente dois anos. Ocorre que a executada alega e comprova dificuldade na manutenção do percentual concedido, haja vista que além de ser idosa, é a única provedora da família e sua renda líquida não cobre todas as despesas necessárias. Com efeito, a redução da penhora salarial para 5% (cinco por cento) dos proventos líquidos da agravante, quando menos, resguardaria os interesses da exequente, bem como atenderia ao mínimo existencial necessário para justificador a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial. O percentual de 5% (cinco por cento) representa pouco mais de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) de acordo com os contracheques apresentados. Abatidos os descontos dos quatro primeiros meses (R$ 663,98 X 4 = R$ 2.655,56) e considerada a última atualização apresentada pelo credor na origem, R$ 14.607,73 (ID 135842259 da execução), restaria uma dívida de R$ 11.952,17. Tendo em vista que 5% do salário da agravante diz respeito, conforme demonstrado alhures, à R$ 225,00, a dívida estaria quitada em 53 (cinquenta e três meses). Certo que a quitação da dívida em período inferior à 60 (sessenta) meses representa situação favorável ao agravado, que colocará fim à demanda judicial e, de outro lado, à agravante, que poderá se programar ante a melhor solução para o pagamento da dívida com a qual se beneficiou. Feitas estas considerações, conclui-se pela presença do fumus boni iuris. O periculum in mora, por sua vez, encontra-se representado pela hipossuficiência econômica evidente em face da execução da obrigação descrita. Assim, do ponto de vista da plausibilidade do direito, considera-se legítima a concessão, em parte, da tutela de urgência vindicada. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) da verba salarial líquida da agravante, durante o período de 53 (cinquenta e três meses), a fim de que não se perpetuem os descontos implementados e se evite a inviabilidade da negociação, quando se dará a quitação da obrigação. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator